Tribunal: STF
Processo: ACO 3119
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de execução de acórdão proferido em 8/6/2020, com trânsito em julgado em 4/11/2020, pelo qual se condenou a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução do contrato, com correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação, e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:
    “Ante o exposto, VOTO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para declarar resolvido o contrato no momento do ajuizamento da ação e condenar a União a restituir ao autor os valores que foram repassados pelo Estado do Paraná a título de royalties e compensações financeiras a partir da data da resolução, com correção monetária e juros moratórios, estes contados da citação.
    Caracterizada a sucumbência, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” 
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para esclarecer o termo a quo dos juros moratórios.
    O Estado pleiteia a intimação da União, para que se manifeste nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 787.448.921,59 (setecentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos e vinte um reais e cinquenta e nove centavos) a título de restituição e R$ 411.590,67 (quatrocentos e onze mil e quinhentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) a título de honorários.
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.
    Conforme indicação do Estado, o montante devido pela União corresponde a mais de setecentos milhões de reais a título de restituição e a mais de quatrocentos mil reais a título de honorários, perfazendo quantias a serem pagas mediante precatórios. 
    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do Tribunal, nas causas de sua competência, o processamento do cumprimento de sentença, devendo o executado, devidamente intimado, anuir ou impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535, § 3º, I, in verbis:
    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 
    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;”
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimada a União para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, anuir com a expedição do precatório, na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente